Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704463-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR VIEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Ribamar Vieira contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento (proc. no 0707064-60.2019.8.07.0009), ao sanear o feito, indeferiu a inclusão da AGEMED no polo passivo da demanda, assim como o pedido de dilação probatória (ID no 53782742). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Trata-se de ação ordinária com o objetivo de ser mantido no plano de saúde administrado pela parte ré, nos mesmos termos do plano inicial. Em sede de réplica o autor requer a inclusão da AGEMED no pólo passivo. Inicialmente, indefiro o pedido de inclusão da AGEMED no pólo passivo, devendo o autor, caso queira, discutir eventual direito em ação própria no foro competente. No mérito, o único ponto controvertido é o direito do autor de ser mantido no plano de saúde administrado pela requerida. Tal matéria não demanda dilação probatória. Pelo exposto, DECLARO SANEADO o feito. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença.” Em suas razões, em suma, o agravante apresenta consideração sobre o cabimento de agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aduz que a decisão lhe acarretará cerceamento de defesa, na medida em que verificou que pode ter ocorrido a migração irregular do plano de saúde Amil para AGEMED, mas apesar de ter buscado documentação para embasar essa assertiva, não logrou êxito. Destaca que a relação mantida entre as partes é de consumo, o que justificaria a inclusão de todos os participantes da prestação de serviços no polo passivo, considerando a provável existência de uma cadeia de fornecedores que ensejaria a necessária apuração dessa relação jurídica. Argumenta que a inclusão da AGEMED na demanda permitiria a verificação de suas alegações, considerando que o ônus de comprovar a inexistência de migração caberia à referida empresa, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para incluir no polo passivo da demanda originária a AGEMED. Relatado. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for demonstrada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: “[...] o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, a decisão que saneou o processo indeferiu o pedido formulado em réplica para que a AGEMED fosse incluída no polo passivo da demanda, sob o argumento de que ocorreu suposta migração irregular do plano de saúde do qual é beneficiário. O agravante sustenta a necessidade de inclusão da AGEMED para possibilitar a realização de diligências com o intuito de verificar a suposta migração no plano de saúde, considerando a sistemática de distribuição do ônus da prova decorrente da relação de consumo. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. Registre-se que o requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012)” [grifado na transcrição]. Todavia, na análise dos fundamentos que justificariam o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão recorrida, constata-se que essa possibilidade não consta no rol do art. 1015 do CPC/15, tampouco noutro dispositivo de lei. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência, capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado, pois a questão poderá ser discutida, se o caso, em preliminar na apelação ou, eventualmente, por meio de demanda autônoma, conforme ponderado na decisão recorrida. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não é toda e qualquer decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que enseja o cabimento de agravo de instrumento, devendo o ato judicial estar subsumido às hipóteses legalmente previstas. 2. Embora anteriormente as diversas matérias apreciadas em sede de decisão interlocutória fossem atacáveis por meio do agravo de instrumento, deve-se, diante das inovações trazidas pelo novo regramento processual, reconhecer o não cabimento de recurso quando inexistente previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1156533, 07158791020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. *** “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA ARBITRAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão que acompanhou o posicionamento da 7a Turma Cível, no sentido de que o rol do artigo 1.015 é taxativo e não comporta interpretação analógica ou extensiva. 2. O entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, é de observância obrigatória somente para decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, em 19/12/2018, e, ainda assim, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 3. A análise acerca do preenchimento de pressupostos processuais, como a inexistência convenção de arbitragem (pressuposto objetivo extrínseco negativo), deve ser analisada pelo Juízo competente para apreciar a causa, sob pena de nulidade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Posto isso, com apoio no art. 932, inciso III do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Operada a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro